Tribunal: TJPA
Processo: 0011567-41.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011567-41.2017.8.14.0301
APELANTE: RAIMUNDO OLIVEIRA PACHECO

APELADO: VIVENDA-ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO EM LIQUIDACAO, BANCO DA AMAZONIA SA, BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RSOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDAR A INICIAL REJEITADA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DO HERDEIRO, EM NOME PRÓPRIO, PRETENDER O LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELA SUA GENITORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 75, II DO CPC/2015, CORROBORADO PELO JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inicialmente, vislumbra-se que a contenda deve ser dirimida à luz da norma de regência insculpida no art. 75, VII do CPC/2015, em cotejo com os elementos de prova coligido aos autos. Ora, o espólio, como universalidade de bens oriundos da abertura da sucessão, é destituído de personalidade jurídica, o que, não significa que não tenha capacidade para praticar atos jurídicos e legitimidade processual. No entanto, depende de representação legal, personificada na figura do inventariante, nomeado pelo juízo competente para zelar pelos seus interesses.
Partindo dessas premissas e, considerando que o Poder Judiciário foi provocado na origem para tutelar a transferência de valores supostamente deixados pela genitora da parte ora apelante, que a pleiteou em nome próprio e somente em seu favor, conclui-se não deter esta, a legitimidade necessária para tanto, ei que, frise-se, não se extrai dos autos a pré-existência de procedimento sucessório ao tempo do ajuizamento da ação originária, tampouco, a nomeação da parte apelante para o exercício do
múnus
da inventariança, muito ao revés, porquanto a própria parte apelante confessou a omissão nesse sentido, conforme já constatado alhures, por ocasião da análise da preliminar de nulidade da sentença ao norte. Nessa toada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
De outro bordo, a suposta inexistência de bens a partilhar, como defendido pela parte apelante, em nada lhe favorece a pretensão recursal, pois não tem o condão de dispensar o procedimento próprio para a sua aferição pelo juízo competente, não cabendo àquela obter tal conclusão. Ademais, o simples fato de existir o valor pretendido na origem e outro herdeiro,
in casu
, seu irmão, contra sua própria tese acimada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

RAIMUNDO OLIVEIRA PACHECO
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

em face a decisão de Id. 1073498, proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de
VIVENDA – ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO EM LIQUIDAÇÃO, BANCO DA AMAZÔNIA S/A e BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
.

Historiam os autos que a parte ora apelante ajuizou a ação em epígrafe (Id. 1073496)
, noticiando que a sua falecida genitora, Sra. VIRGÍNIA DE OLIVEIRA PACHECO, teria deixado junto à
VIVENDA – ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO EM LIQUIDAÇÃO
, o valor de R$198.816,89 (cento e noventa e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), que estaria depositado no
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.
, motivo pelo qual tencionou a expedição de alvará judicial para o levantamento daquela importância.

Sobreveio a sentença (Id. 1073498)
que houve por bem extinguir o feito pelo indeferimento da petição inicial, em virtude da ilegitimidade ativa do requerente decorrente da necessidade de ajuizamento da ação de inventário com nomeação de inventariante para representar os interesses do espólio.

Irresignado,
o sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 1073499)
, em cujas razões argui,
preliminarmente
, a nulidade da sentença, pois o juízo de origem não lhe teria oportunizado a emenda da inicial, a fim de que fosse sanado o possível vício.
Meritoriamente
, sustenta que a falecida não possuía bens a inventariar, de maneira que nem ela nem os seus herdeiros tinham conhecimento da existência do valor objeto da ação originária. Acrescenta que a
de cujus
deixou apenas dois filhos e que se houvesse sido aberto o inventário, certamente seria negativo. Pontua que foi considerado ilegítimo pelo simples fato de não ter sido nomeado inventariante, sendo que para ser beneficiário da transmissão hereditária, suficiente que o indivíduo seja herdeiro legítimo. Por derradeiro, pugnou pelo provimento do presente recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 1073503, Id. 1073505 e Id. 1073507)
, esgrimando, em síntese, que a sentença merece ser mantida, pois falecendo a pessoa, os direitos e obrigações patrimoniais ficam na órbita exclusiva do espólio, o qual não possui personalidade jurídica, mas até que se partilhem os bens, poderá acionar e ser acionado, representado pelo inventariante. Destarte, conclui que a parte apelante não teria legitimidade para pleitear em nome próprio direitos patrimoniais deixados pela sua falecida genitora, sem que haja participação do espólio, motivo pelo qual requereu o desprovimento recursal.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, uma vez deferida a justiça gratuita na origem (Id.
1073498
). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de nulidade da sentença pela ausência de oportunidade para a emenda da inicial para sanar o vício apontado
, afigura-se impertinente, na medida em que inviável, na espécie, notadamente quando a tencionada emenda dependeria ainda da abertura do inventario e da posterior nomeação do respectivo inventariante, porquanto inexistentes ao tempo do ajuizamento da ação originária, conforme se depreende das próprias alegações da parte apelante, senão vejamos:

Id. 1073499-pág. 03: Mesmo se houvesse sido feito o inventário, certamente ele seria
NEGATIVO
e,
NÃO EXISTE ESPÓLIO EM INVENTÁRIO NEGATIVO
. (Destaque da parte apelante)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo outras questões preliminares pendentes de análise, avanço ao enfrentamento do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou extinto o feito originário em razão da ilegitimidade ativa da parte autora/apelante que, em nome próprio, tencionou levantamento de valores deixados pela sua falecida genitora.

Inicialmente, vislumbra-se que a contenda deve ser dirimida à luz da norma de regência insculpida no art. 75, VII do CPC/2015, em cotejo com os elementos de prova coligido aos autos, de maneira que, primeiramente, imperiosa a transcrição do que preconiza o dispositivo legal reportado:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

VII - o espólio, pelo inventariante
.

Ora, o espólio, como universalidade de bens oriundos da abertura da sucessão, é destituído de personalidade jurídica, o que, não significa que não tenha capacidade para praticar atos jurídicos e legitimidade processual. No entanto, depende de representação legal, personificada na figura do inventariante, nomeado pelo juízo competente para zelar pelos seus interesses.

Partindo dessas premissas e, considerando que o Poder Judiciário foi provocado na origem para tutelar a transferência de valores supostamente deixados pela genitora da parte ora apelante, que a pleiteou em nome próprio e somente em seu favor, conclui-se não deter esta, a legitimidade necessária para tanto, eis que, frise-se, não se extrai dos autos a pré-existência de procedimento sucessório ao tempo do ajuizamento da ação originária, tampouco, a nomeação da parte apelante para o exercício do
múnus
da inventariança, muito ao revés, porquanto a própria parte apelante confessou a omissão nesse sentido, conforme já constatado alhures, por ocasião da análise da preliminar de nulidade da sentença ao norte. Nessa toada, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. ANISTIA POLÍTICA. VALORES RETROATIVOS. INVENTÁRIO FINDO. PARTILHA DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR ANISTIA POLÍTICA. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS PELA VIÚVA. ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ não reconhece legitimidade à viúva que busca, sozinha, o recebimento integral do valor da indenização a título de anistia política, na hipótese em que o bem pleiteado também foi transmitido aos demais herdeiros.
Precedentes da 1ª Seção. 2. No caso em concreto, conforme escritura pública juntada aos autos, houve a partilha da indenização decorrente de anistia política entre a Impetrante e os dois filhos. Essa circunstância reforça a ilegitimidade ativa da parte Impetrante de, isoladamente, requerer na via do mandado de segurança o pagamento dos valores retroativos devidos pela União a título de indenização por anistia política. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no MS 23.103/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018) (Destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE PARA POSTULAR ISOLADAMENTE OS VALORES RETROATIVOS. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É flagrante a ilegitimidade da impetrante, na condição de cônjuge supérstite, para pleitear isoladamente a integralidade dos valores pleiteados, visto que não comprovada nos autos a condição de inventariante e herdeira do de cujus, o que inviabiliza a constituição de relação processual válida.

2. Os valores retroativos relacionados à reparação econômica devida em virtude da concessão de anistia política têm caráter indenizatório e ingressam na esfera patrimonial do espólio após o óbito do anistiado, razão pela qual caberia à impetrante trazer aos autos documentação comprobatória de sua nomeação como inventariante para defender os interesses do espólio, ou, na hipótese de encerramento do processo de inventário, de que lhe foi transmitido o direito à integralidade dos valores que seriam devidos ao anistiado político a título de efeitos retroativos de reparação econômica, com a exclusão dos demais herdeiros, o que não se verificou na hipótese vertente.
3. Em casos análogos, esta Corte Superior já consolidou orientação de que, em razão da ilegitimidade ativa da viúva postular, em nome próprio, o pagamento do valor referente ao retroativo, impõe-se a extinção do mandamus, sem resolução de mérito diante da ausência de pressuposto processual para a postulação em juízo, a teor do art. 267, IV do Código de Processo Civil. Precedentes: MS 21.696/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 1.7.2015; AgRg no MS 17.250/DF, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 6.8.2012; MS 17.372/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 8.11.2011. 4. Agravo Regimental de MARIA JOSÉ BARBOSA PONTES desprovido. (AgRg no MS 19.098/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 17/03/2016) (Destaquei)

De outro bordo, a suposta inexistência de bens a partilhar, como defendido pela parte apelante, em nada lhe favorece a pretensão recursal, pois não tem o condão de dispensar o procedimento próprio para a sua aferição pelo juízo competente, não cabendo àquela obter tal conclusão. Ademais, o simples fato de existir o valor pretendido na origem e outro herdeiro,
in casu
, seu irmão RODOLFO DE OLIVEIRA PACHECO, contra sua própria tese acimada.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente recurso, a fim de manter incólume a sentença alvejada por seus próprios fundamentos tal como lançada.

Belém/PA,
22
de abril de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/06/2020